Tribunal: TJDFT
Processo: 0004961-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0004961-87.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA APELADO: GERALDO DE FREITAS SANTIAGO D E C I S Ã O MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de GERALDO DE FREITAS SANTIAGO S/A, extinta por reconhecimento de prescrição intercorrente (ID 37629933). Decisão de ID 38352153 não conheceu do apelo ao entendimento de intempestividade na interposição do recurso. Inconformada, a autora interpôs Agravo Interno defendendo a tempestividade do recurso de apelação (ID 39239680). Devidamente intimado para contrariar o recurso, o agravado não se manifestou a respeito (ID 40481850). Decido. Em atendimento ao art. 10 do CPC, despacho de ID 37867985 intimou previamente “o autor, ora apelante, na pessoa de seu advogado, para se manifestar acerca da tempestividade do recurso”, tendo a empresa se manifestado sem informar seu cadastro para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica (ID 38289157). Tendo em vista o cadastro da ora agravante no sistema de processo em autos eletrônicos, nos termos do art. 1.021 do CPC, exerço o juízo de retratação para conhecer do apelo ante sua tempestividade, determinando o prosseguimento do processo, sem necessidade de julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado. Após preclusa a presente decisão, retornem conclusos os autos para análise do apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, de outubro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora